Tribunal: STF
Processo: Rcl 85249
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bruno Cesar Marques Pereira contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Processo 0000561-81.2023.5.21.0010), que teria, em tese, violado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “01. O processo trabalhista nº 0000561-81.2023.5.21.0010, movido pelo presente Reclamante em face da A R S SERVICOS LOGISTICOS EIRELI e MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A., discute o reconhecimento de vínculo empregatício, tendo em vista a relação firmada entre o reclamante a as parte do polo passivo da demanda. 



    02. Em sentença do Juízo singular, foi reconhecido o vínculo entre as partes, condenando as reclamadas ao pagamento de direitos trabalhistas do reclamante. 



    03. Contudo, o Juízo de 2º grau, reformou o decisum e decidiu pela incompetência matéria da Justiça especializada para julgar a causa, nos seguintes termos:



    [...]



    04. Contudo, decisão que foge dos termos tratados no processo originário, nesse sentido, a parte recorreu ao C. TST, por meio de Recurso de Revista, e, ainda, por meio de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, contudo, não houve a análise recursal devido a questões técnicas processuais, vejamos:



    [...]



    06. Nesse sentido, e conforme restou comprovado em toda a instrução processual, conforme documentação juntada pelo reclamante, e entendimento recente da Suprema Corte, não há como se manter o decisum ora reclamado, vez que não há decisão desta Suprema Corte quanto a competência para julgar a matéria, além de claro distinguishing quanto ao precedente utilizar pelo E. TRT-21 e a realidade do processo originário.



    [...]



    23. Dessa forma, a Reclamação Constitucional se apresenta como o meio cabível para levar ao conhecimento do STF o descumprimento de sua decisão vinculante, além de ter sido aplicada de forma incoerente o entendimento desta Suprema Corte, buscando-se a cassação do ato judicial que contrariou o entendimento desta Suprema Corte, e a determinação para que o processo trabalhista 0000561-81.2023.5.21.0010, sendo necessário, inicialmente, a suspensão do presente feito em face do Tema 1.389, além de que tenha seja cassado os atos proferidos em sede de acórdão de Recurso ordinário (Id.: 6a08d54), retornando os autos para análise do Desembargador Relator após decisão na ARE 1532603.”



     



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “seja julgada procedente a presente reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo seja cassada e seus atos posteriores”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a controvérsia, sob o fundamento de que “’a relação estabelecida entre o motorista de aplicativo e a plataforma reclamante mais se assemelha com a situação prevista na Lei 11.442 /2007, do transportador autônomo’, inserindo-se na competência da Justiça Comum”. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em julgado que recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PARTE AUTORA. LEI Nº 13.467/2017. VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍCIO DE APARELHAMENTO DO RECURSO DE REVISTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 221, DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO EXAMINADA. A alegação genérica de má aplicação da Lei nº 11.442/2007, sem a respectiva indicação do parágrafo/inciso que a parte entende violado, não enseja o conhecimento do recurso de revista, por não atender ao disposto no artigo 896, "c", da CLT e na Súmula nº 221 do TST. Agravo interno conhecido e não provido.”



    Verifica-se, portanto, que em nenhum momento o Tribunal reclamado foi provocado a se manifestar sobre a necessidade de sobrestar os autos em cumprimento a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente